Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Correspondência devolvida com a anotação “não procurado”. Ausência de comprovação da mora. Distinguishing. Tema 1.132 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do fiduciante, requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69, a constituição em mora do devedor em contratos garantidos por alienação fiduciária exige comprovação da notificação extrajudicial, que pode ser realizada por meio do envio de correspondência registrada com aviso de recebimento, independentemente de assinatura do destinatário.
4. O Tema 1.132 do STJ estabelece que o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, ainda que a correspondência seja devolvida com as anotações “ausente”, “mudou-se”, “insuficiência de endereço” ou “extravio do aviso de recebimento”.
5. A devolução da notificação com a anotação "não procurado" indica que o endereço do destinatário não é abrangido pelo serviço postal, o que impossibilita a presunção de envio e exige uma distinção em relação ao Tema 1.132 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” indica que a correspondência não foi enviada ao destinatário, o que impede a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 486, IV; Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.524.345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1946905, 0723965-54.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, DJe: 04/12/2024.